Tribunal: TJES
Processo: 0001483-70.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-70.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

APELANTE: MARCO ANTONIO PASSAMANI COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. As questões foram enfrentadas com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001483-70.2019.8.08.0044

EMBARGANTE:
INSTITUTO AOCP

EMBARGADO:
MARCO ANTÔNIO PASSAMANI COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8118194, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento aos aclaratórios de ID 7536029 para “
reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterando a conclusão do julgado, negar provimento ao Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária, confirmar a sentença
”.

O referido acórdão restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS; ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O acórdão recorrido não abordou a ilegalidade da subjetividade na aplicação do teste que, forçosamente deve ser reconhecida, até mesmo em razão da própria demonstração dada pela Administração ao alterar os critérios inicialmente estabelecidos.
2.
Considerando que esta egrégia Câmara, recentemente, reconheceu a alegada subjetividade em hipótese fática idêntica, sendo necessária a observância da isonomia, os Embargos de Declaração interpostos pelo Candidato/Autor devem ser providos, para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterando a conclusão do julgado, negar provimento ao recurso de Apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença.

Em suas razões recursais (ID 8278199) o Instituto AOCP alega:
(i)
que não há que se falar em qualquer subjetividade quanto a avaliação psicológica do certame;
(ii)
que “os critérios utilizados para a Avaliação Psicológica/Psicossomática encontram-se clara e objetivamente descritos no Edital de Abertura do Concurso Público, sendo que a avaliação foi realizada mediante a aplicação de testes de avaliação psicológica”;
(iii)
que as mudanças nos critérios (realizadas através da 5ª retificação do edital) eram necessárias para garantir a justiça e a adequação do processo seletivo; e
(iv)
que a avaliação psicotécnica observou as normas do Conselho Federal de Psicologia bem como o entendimento consolidado do STJ que condiciona a validade do exame psicológico a três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

Pois bem. Conforme se observa, o Embargante em nenhum momento apontou qualquer tipo de vício (omissão, contradição, obscuridade) no acórdão.

Ademais, d
a simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há vícios a serem sanados, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

Necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.